Tribunal: TCU
Processo: 010.987/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5101/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.987/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Adalcina Fonseca de Amorim (XXX.550.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.